Tribunal: TJMT
Processo: 1002469-52.2019.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002469-52.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THALLES DANTAS ROMAO - CPF: 479.088.311-68 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), PATRICIA PEDREIRA GONDIM DANTAS - CPF: 790.063.371-53 (APELANTE), SYLVIO GADIANI DANTAS - CPF: 288.226.138-13 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO BANCÁRIO. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA CONTRA AVALISTAS. NÃO EXTENSÃO DOS EFEITOS DO PLANO A TERCEIROS COOBRIGADOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória ajuizada por instituição financeira

rejeitou os embargos opostos pelos avalistas
.

Os apelantes sustentam omissão da sentença quanto à aplicação do CDC, à novação da dívida, à exclusão de garantias e à competência do juízo. Requerem anulação da sentença ou remessa dos autos ao juízo da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a recuperação judicial da devedora principal impede a cobrança judicial dos avalistas; (
ii
) saber se houve supressão da garantia fidejussória no plano aprovado; (
iii
) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; e (
iv
) saber se há conexão ou incompetência do juízo comum para processar a demanda contra os garantidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ, nos termos da Súmula 581 admite o prosseguimento de ações contra avalistas, ainda que a devedora principal esteja em recuperação judicial.

A novação produzida pelo plano de recuperação não beneficia os coobrigados, salvo expressa anuência deles, o que não se verificou no caso concreto.

Inviável a aplicação do CDC na ausência de relação de consumo ou demonstração de hipossuficiência técnica ou informacional dos avalistas, vinculados à empresa contratante.

Não há litispendência, conexão ou prevenção que justifique a remessa ao juízo da recuperação. A demanda foi dirigida exclusivamente contra os avalistas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de a
pelação cível conhecid
o
e desprovid
o
.

Tese de julgamento:
“1. A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento de ação monitória ajuizada contra avalistas. 2. Os efeitos do plano de recuperação judicial não se estendem aos coobrigados que não anuíram expressamente. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação entre instituição financeira e avalista de contrato empresarial. 4. Compete ao juízo cível comum o processamento da ação proposta exclusivamente contra os garantidores.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §11, e 702, §3º; Lei nº 11.101/2005, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.333.349/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 26.11.2014 (Tema 885); STJ, Súmula 581.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Thalles
Dantas Romão, Patrícia Pedreira Gondim Dantas e Sylvio
Gadiani
Dantas contra sentença que, nos autos da ação monitória n.º 1002469-52.2019.8.11.0002, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou os embargos, converteu o mandado inicial em título executivo judicial e condenou os embargantes ao pagamento das custas e honorários de 10%.

A sentença reconheceu a existência de contrato bancário celebrado com a empresa Terra Nova Agroindústria Ltda., da qual os apelantes foram avalistas. Rejeitou as preliminares de inépcia, incompetência e ilegitimidade passiva, afastando a aplicação do art. 6º da Lei 11.101/2005 aos fiadores. No mérito, entendeu que não houve demonstração de abusividade contratual nem motivo para inversão do ônus da prova, julgando improcedentes os embargos.

Em apelação, os recorrentes apontam omissão da sentença quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à abusividade de cláusulas e à exclusão de garantias prevista no plano de recuperação judicial. Alegam novação da dívida, extinção da garantia, incompetência do juízo e pedem a remessa dos autos ao juízo da recuperação ou, subsidiariamente, a anulação da sentença.

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a sentença analisou adequadamente todas as questões e que é legítima a cobrança dos avalistas, conforme o Tema 885/STJ. Alega inexistência de hipossuficiência ou abusividade contratual e requer a manutenção da sentença, com majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da Alegação de Nulidade
da sentença por
A
usência de
F
undamentação

Sustentam os apelantes que a sentença deve ser anulada por omissão no exame de matérias relevantes, como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a supressão das garantias fidejussórias no plano de recuperação judicial e a eventual abusividade das cláusulas contratuais.

A decisão impugnada analisou, com motivação clara e suficiente, os fundamentos jurídicos pertinentes à solução da controvérsia. A ausência de menção expressa a todos os argumentos apresentados não configura nulidade por omissão, tampouco afronta o art. 489 do CPC, desde que a prestação jurisdicional tenha sido fundamentada, como se verifica no caso. Ademais, o juízo apreciou o mérito da demanda sob o enfoque da validade do título, da legitimidade dos avalistas e da suficiência da prova escrita, concluindo pela improcedência dos embargos monitórios.

Assim, afasto a preliminar.

II – Do mérito

A questão central debatida no recurso refere-se à possibilidade de prosseguimento da ação monitória contra os avalistas, considerando que a empresa devedora principal
encontra-se
em recuperação judicial.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento sobre a matéria através da Súmula 581, que dispõe:
“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”
.

Este enunciado sumular
consolidou
o posicionamento firmado anteriormente no julgamento do REsp 1.333.349/SP (Tema 885), e tem sido reiteradamente aplicado por este Tribunal:

[...]
1. A recuperação judicial não impede o prosseguimento de ações e execuções contra coobrigados, fiadores ou obrigados de regresso.

2. A novação decorrente da homologação de plano de recuperação judicial alcança apenas o devedor principal e seu patrimônio, não beneficiando os coobrigados.
[...]

(N.U 1000391-27.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 05/02/2025)

No caso, os apelantes prestaram aval em contrato bancário celebrado em benefício da empresa Terra Nova Agroindústria Ltda., cuja recuperação judicial não impede, por si só, a cobrança da obrigação garantida. Não
se comprovou que os apelantes anuíram expressamente à supressão da garantia fidejussória no plano aprovado, tampouco que participaram da assembleia de credores com voto favorável.

Quanto à alegação de hipossuficiência e aplicação do C
ódigo de Defesa do Consumidor
, também não há elementos que evidenciem relação de consumo ou vulnerabilidade técnica dos apelantes. A garantia foi prestada no contexto de operação empresarial, por pessoas ligadas à estrutura da empresa contratante. A jurisprudência afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor em situações dessa natureza, quando ausente demonstração concreta de desequilíbrio ou desigualdade informacional.

Nesse sentido:

[...]
A relação jurídica entre instituição financeira e empresa tomadora de crédito para capital de giro não configura relação de consumo, afastando a aplicação do CDC.

[...]

(
N.U 1004824-94.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Em relação à alegada abusividade das cláusulas contratuais, constata-se que os embargantes/apelantes não indicaram quais cláusulas seriam ilegais, tampouco apresentaram planilha de cálculo com valores que entendessem corretos, conforme exige o art. 702, §3º, do CPC. A alegação genérica de cobrança excessiva ou juros abusivos, desacompanhada de demonstração técnica, é insuficiente para descaracterizar a liquidez do crédito.

Por fim, inexiste conexão ou litispendência que justifique a remessa do feito ao juízo da recuperação judicial. A ação foi proposta apenas contra os garantidores, o que afasta qualquer incidência do juízo universal, sendo plenamente competente o juízo cível comum.

Diante do exposto, nego provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação, observada a suspensão da exigibilidade caso os apelantes sejam beneficiários da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025